Tribunal: TJPA
Processo: 0806580-12.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806580-12.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARLISSON SOUSA DE ANDRADE

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0806580-12.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARLISSON SOUSA DE ANDRADE

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73.

2. Em parecer TJPADES202456067A, a Secretária de Gestão informa que a ciência do recorrente se deu em 05/02/2024. O prazo para interposição recursal terminou em 22/02/2024. Contudo, só foi interposto o recurso em 05/03/2024 (MEMORANDO Nº TJPA-MEM-2024/12964), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis. O sistema de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento.

3.Recurso não conhecido, por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer do recurso, por intempestividade, mantendo os termos da decisão recorrida.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, data registrada no sistema.

Desª. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0806580-12.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MARLISSON SOUSA DE ANDRADE

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (TJPAPRO202303827V01) interposto por MARLISSON SOUSA DE ANDRADE, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Presidente Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos nos autos do PA-PRO-2023/03827, que conheceu do Recurso Administrativo e, no mérito, indeferiu o pedido de dispensa de estágio probatório formulado pelo servidor em epígrafe, uma vez que não atende ao requisito essencial contido no parágrafo único do art. 34 da Lei n. 5.810/94.

Os presentes autos tiveram início após requerimento do recorrente, analista judiciário - Pedagogia, solicitando dispensa do Estágio Probatório (TJPAREQ202310913A), por considerar que as atribuições do cargo de professor que desempenhava no município de Mojuí dos Campos/PA está relacionada ao desenvolvimento de atividades pedagógicas.

A assessoria da Coordenadoria de Administração de Pessoal e Pagamento do TJPA solicitou a juntada da legislação com as atribuições do cargo de origem do recorrente, o que foi realizado (TJPAPRO202303827V01).

Diante das informações apresentadas, a assessoria se manifestou pelo indeferimento do requerimento, por considerar que há divergências entre as atribuições do cargo de professor anteriormente exercido na prefeitura municipal e a de pedagogo atualmente exercido nesse judiciário estadual, ficando prejudicada a avaliação completa da aptidão, eficiência e capacidade do servidor para o efetivo exercício do cargo, não restando comprovadas as exigências previstas no art. 34, parágrafo único do RJU.

A Secretária de Gestão de Pessoas indeferiu o pleito, nos termos do art. 5º, II, "h" da Portaria de nº 823/2023-GP (TJPADES2023207586A).

O servidor apresentou pedido de reconsideração (TJPAREQ202312514A), solicitando a dispensa do estágio probatório.

Em manifestação TJPADES2023239212A, a assessoria da Coordenadoria de Administração de Pessoal e Pagamento não vislumbrou qualquer elemento a modificar a decisão proferida, opinando pelo indeferimento da reconsideração, o que foi acolhido pela Secretária de Gestão de Pessoas (TJPADES2023239215A).

Inconformado, o servidor interpôs Recurso Administrativo para a Presidência deste TJPA (TJPAPRO202303827V01), aduzindo em síntese, que os cargos em questão possuem atribuições semelhantes, pois em ambos os cargos exigem formação com conhecimentos pedagógicos (Licenciatura) e, embora em sua prática difiram entre uma tarefa e outra (ou seja, em suas peculiaridades), possuem como base para seu exercício o mesmo conhecimento científico na área de educação.

Afirma que em nenhum momento a legislação estadual n. 5810/94 traz em seu texto a obrigação de que os cargos tenham sido exercidos na mesma esfera da federação.

Ressalta que a exigência, na verdade, é a de que o servidor já tenha sido anteriormente avaliado, o que, no caso é o que se afigura, vez que, conforme já se comprovou com os documentos trazidos aos autos, o recorrente já foi avaliado e reconhecido enquanto servidor estável em seu desempenho anterior.

Ao fim, requer a reforma da decisão proferida pela Secretária de Gestão de Pessoas, para que conhecido o recurso, seja provido para dispensar o servidor do estágio probatório o qual segue cumprindo, dado o exercício anterior em cargo semelhante, no qual já fora avaliado.

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará conheceu do Recurso e no mérito indeferiu o pedido de dispensa de estágio probatório formulado pelo servidor em epígrafe, uma vez que não atende ao requisito essencial contido no parágrafo único do art.34 da Lei n. 5.810/94.

O servidor interpôs recurso ao Colendo Conselho da Magistratura (TJPAPRO202303827V01), trazendo entre as suas razões as alegações de que ambos os cargos exigem a formação em licenciatura, ou seja, é necessário o conhecimento pedagógico e, embora em sua prática difiram entre uma tarefa e outra (ou seja, em suas peculiaridades), possuem como base para seu exercício o mesmo conhecimento científico na área de educação.

Ressalta que não seria, pois, medida de justo direito, privar o servidor de direito previsto em nossa legislação estadual, em função de análise restritiva do texto da lei, sobretudo, no caso in comento, em que conforme já se argumentou, os cargos possuem a mesma essência e exigem o mesmo arcabouço teórico para serem exercidos.

Requer ao fim que o recurso seja conhecido e provido para que o servidor seja dispensado do estágio probatório o qual segue cumprindo, dado o exercício anterior em cargo semelhante, no qual já fora avaliado.

A manifestação da Secretária de Gestão de Pessoas foi pela remessa do Recurso ao Conselho da Magistratura, consoante determina o art. 28, VII do Regimento Interno do TJPA, o que foi acolhido pela Presidência (TJPADES202479501A).

O recorrente apresentou nova manifestação solicitando que a sua experiência prévia como professor seja reconhecida como equivalente ao estágio probatório exigido para o cargo de Analista Judiciário - Pedagogia.

Após distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

É o sucinto relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido em razão do não atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, qual seja intempestividade.

O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho de Magistratura é de 10 dias úteis, nos termos do art. 28, VII, do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de
10 (dez) dias úteis
, contra as decisões administrativas
do(a) Presidente
, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a) Geral do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 25, de 10 de agosto de 2022) – grifo nosso

A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73:

Art. 73. Salvo disposição legal específica,
é de dez dias úteis o prazo para interposição de recurso
, contado da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. – grifo nosso

Em parecer TJPADES202456067A, a Secretária de Gestão informa que a ciência do recorrente se deu em 05/02/2024. O prazo para interposição recursal terminou em 22/02/2024. Contudo, só foi interposto o recurso em 05/03/2024 (MEMORANDO Nº TJPA-MEM-2024/12964), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis.

O entendimento deste Colendo Conselho da Magistratura é nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em certidão de ID 2337488, consta a informação da publicação da decisão de ID 2311320 no DJE de 09/01/2023 e a intimação do recorrente no PJECor com push via e-mail em 30/12/2022. Contudo, só foi interposto o recurso em 29/01/2023 (ID 2414054), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis, pelo que se encontra intempestivo

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73

3.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0802138-37.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Conselho da Magistratura – Julgado em 26/04/2023 )

O sistema de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento.

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso, por intempestividade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

Belém, 19/08/2024